Tribunal: CARF
Processo: 10670.001347/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001347/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.463 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JORGE ANTUNES ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. GLOSAS. GASTOS DECORRENTES DA
PROFISSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
laboratórios, quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e com
todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas, a critério,
todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito da
discricionariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento às fls. 6-8, pela qual a Administração Fiscal apurou
crédito tributário a suplementar no valor de R$ 10.291,99 em face do contribuinte acima
identificado, pela conduta de deduzir, indevidamente, despesas odontológicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001347/2007-15
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001347/2007-15

A impugnação foi apresentada às fls. 2-3, pessoalmente, em que o contribuinte
aduziu, somente, culpa exclusiva de terceiro, pois confiou o preenchimento da declaração a
terceiro. Documentos juntados às fls. 9-22.
O acórdão de primeira instância (fls. 39-43), por conseguinte, julgou
improcedente a impugnação oferecida, por unanimidade, mantendo, assim, o crédito tributário
como foi lançado.
Nessa esteira, recurso voluntário interposto às fls. 52-54, oportunidade em que o
contribuinte sustentou, preliminarmente, que o preenchimento da declaração de ajuste anual,
feito por sua esposa, se deu de forma incorreta, e que a legislação pertinente, sobre livro caixa,
respalda as deduções levadas à tributação. No mais, juntou documentos às fls. 55-90.
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 98), para
deliberação da decisão pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, porque, embora o contribuinte tenha sido
cientificado da decisão de piso em 13/02/2010 (fl. 46), não há informação, nos autos, da data em
que esta peça foi protocolada, razão pela qual entendo pela tempestividade.
Afasto a preliminar aduzida, porque, mesmo se tratando de questão de mérito, é
certo que o contribuinte, como sujeito passivo da obrigação tributária, é o único responsável pela
exatidão das informações declaradas, somente podendo invocar responsabilidade de terceiro em
hipóteses restritas e taxativamente previstas nos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
No mérito, a pretensão merece prosperar.
O contribuinte é dentista e se equivocou ao declarar, no campo "despesas
médicas", o valor de R$ 19.388,00, que deveria ser informado como dedução a título de livro
caixa, conforme fundamentado pelo acórdão de primeira instância à fl. 95.
Trata-se de vício sanável, como também afiançado por essa decisão a quo.
Quanto aos novos documentos juntados neste recurso (fls. 67-90), entendo que
demonstram a plausibilidade dos gastos do contribuinte com laboratórios que produzem próteses
dentárias, necessárias ao desempenho da profissão e que, portanto, são elegíveis à escrituração
em livro caixa. Ainda, os recibos previdenciários, em favor de pessoa física (fls. 69, 72, 73, 76,
78, 80, 84, 85 e 89), também especificam prestação de serviços dessa natureza.
Cumpre observar, demais disso, que os valores desses documentos estão todos
indicados nas folhas de livro caixa (fls. 55-66), além de outras despesas ordinárias, como
honorários de contador e pagamento de FGTS, o que, ao meu entender, confere a
verossimilhança necessária a possibilitar a procedência do pedido.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.463 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001347/2007-15

Assim, forte de que o contribuinte, nesta fase processual, comprovou a
regularidade das deduções a título de livro caixa — consubstanciadas em despesas
indispensáveis ao exercício de suas funções, conforme art. 6o, inciso III, e § 2o, da Lei
8.134/1990 —, entendo que o crédito tributário lançado deve ser cancelado, na integralidade.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
cancelar o crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital